Tribunal: TJPA
Processo: 0837617-27.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837617-27.2024.8.14.0301

APELANTE: XPNELORE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. OPERAÇÕES COM GADO BOVINO. DIFERIMENTO CONDICIONADO À OPÇÃO PELO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO (RTD). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, ajuizada para anular o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 042023510000334-5. O referido auto lançou crédito tributário de ICMS no valor de R$ 6.919.434,73, sob o fundamento de que a empresa apelante, não sendo optante do Regime Tributário Diferenciado (RTD), teria emitido indevidamente documentos fiscais de saída de gado bovino como operações não tributadas, ao amparo do diferimento do imposto.

2. A Sentença Recorrida. O juízo de primeiro grau entendeu pela legalidade da autuação fiscal, concluindo que o benefício do diferimento do ICMS, previsto no art. 21 do Anexo I do RICMS/PA, exige que o contribuinte remetente seja optante do RTD, uma vez que o dispositivo está inserido em subseção específica do regulamento que trata das operações realizadas sob tal regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em definir se a aplicação do diferimento do ICMS, conforme previsto no art. 21 do Anexo I do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), para as operações internas com gado bovino destinado a estabelecimento abatedor, é condicionada à adesão do contribuinte remetente ao Regime Tributário Diferenciado (RTD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Natureza do ICMS na Cadeia Pecuária. A tributação da cadeia de produção de carne bovina submete-se, como regra, ao regime plurifásico de incidência do ICMS, com o imposto sendo apurado em cada etapa de circulação da mercadoria (venda do produtor ao frigorífico, venda dos produtos do abate e venda ao consumidor final), sob o pálio do princípio da não-cumulatividade. O diferimento, nesse contexto, atua como técnica de substituição tributária progressiva, transferindo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto da primeira etapa para um momento posterior da cadeia, e não como uma isenção ou não incidência.

5. Da Interpretação Sistemática da Norma Tributária. A interpretação isolada do art. 21 do Anexo I do RICMS/PA
"Nas operações internas com gado bovino destinado a estabelecimento abatedor de gado bovino, o recolhimento do imposto fica diferido"
é insuficiente para a correta aplicação da norma. O dispositivo está topograficamente inserido na Subseção III do regulamento, cuja rubrica delimita expressamente seu campo de aplicação:
"Das Operações com Gado Bovino e Produtos resultantes de seu Abate realizadas por Estabelecimento que possua Regime Tributário Diferenciado do ICMS"
. A existência de uma Subseção IV subsequente, que estabelece um benefício fiscal distinto (crédito presumido) para estabelecimentos que
"não possua Regime Tributário Diferenciado do ICMS"
(art. 25), reforça a intenção do legislador em criar tratamentos tributários diversos e excludentes, vinculando o benefício do diferimento à opção pelo RTD.

6. Da Presunção de Legitimidade e do Ônus da Prova. O ato administrativo de lançamento fiscal é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser ilidida por prova robusta e inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre o contribuinte, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar uma tese jurídica que se revela dissonante da interpretação sistemática da legislação aplicável.

7. Da Legalidade Estrita em Matéria de Benefícios Fiscais. A concessão de benefícios fiscais, como o diferimento, rege-se pelo princípio da legalidade estrita, conforme arts. 176 e seguintes do Código Tributário Nacional. Tais benefícios decorrem de lei que especifica as condições e requisitos para sua fruição, não sendo extensíveis a situações não contempladas pela norma. A condição de ser optante do RTD, estabelecida pela estrutura do RICMS/PA, é requisito legal para a aplicação do diferimento previsto no art. 21 de seu Anexo I.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de Julgamento:

"1. O benefício do diferimento do ICMS, previsto no art. 21 do Anexo I do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), aplica-se exclusivamente às operações internas com gado bovino realizadas por estabelecimento remetente que seja optante do Regime Tributário Diferenciado (RTD), conforme interpretação sistemática decorrente da inserção do dispositivo em subseção específica que trata de tal regime.

2. O ato administrativo de lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca, não bastando para tanto a mera apresentação de tese jurídica contrária à interpretação sistemática da norma tributária."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), Anexo I, arts. 21 e 25; Código Tributário Nacional (CTN), arts. 176, 177, 179 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, 3º, e 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2033828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1619983/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.02.2018; STJ, EDcl no REsp 894.571/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2009; TJPA, Apelação Cível nº 0864787-76.2021.8.14.0301, Rel. Des(a). Ezilda Pastana Mutran, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0809678-55.2019.8.14.0040, Rel. Des(a). Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.05.2025; TJRS, Apelação Cível, Nº 70082437237, Relator: Miguel Angelo da Silva, Julgado em: 31-10-2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
XPNELORE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a empresa ajuizou a ação visando anular o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 042023510000334-5, que lançou crédito tributário de ICMS no valor de R$ 6.919.434,73 (seis milhões, novecentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos).

Ocorre que o Fisco entendeu que a empresa emitiu documentos fiscais para saídas de gado bovino como operações não tributadas, quando deveriam ser tributadas, por não ser a empresa optante do Regime Tributário Diferenciado (RTD), requisito para o diferimento do imposto previsto no art. 21 do Anexo I do Decreto Estadual 4.676/2001 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS/PA).

Aduziu a autora que a norma do art. 21 do Anexo I do RICMS/PA não condiciona a aplicação do diferimento à posse do RTD, tratando-se de um benefício aplicável a toda operação interna de venda de gado para estabelecimento abatedor.

Diante disso, requereu a suspensão e a anulação da referida cobrança do AINF nº 042023510000334-5.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para aduzir que a parte Autora alega estar amparada pelo art. 21 do Regulamento do ICMS do Pará (RICMS/PA), o qual, segundo ela, não condiciona o deferimento do ICMS à posse de um Regime Tributário Diferenciado (RTD) e que o benefício condicionado ao RTD, previsto no art. 22 do RICMS, não seria aplicável à operação de venda por ela realizada. Porém, a alegação não deveria ser julgada procedente, visto que os referidos artigos mencionados na exordial estão contidos na Subseção III do anexo I do RICMS/PA, que trata exclusivamente das
"Operações com Gado Bovino e Produtos resultantes de seu Abate realizadas por Estabelecimento que possua Regime Tributário Diferenciado do ICMS"
.

Dessa forma, arguiu que o art. 21 especifica o diferimento do recolhimento do imposto para o momento da saída da carne e produtos comestíveis resultantes do abate do gado bovino, sendo que essa e todas as demais situações previstas na referida subseção estão condicionadas à posse de um Regime Tributário Diferenciado (RTD).

Defende que uma vez que a Autora não possuía o referido RTD no momento em que as operações foram realizadas, ela estava obrigada ao recolhimento normal do ICMS e à emissão de nota fiscal com o devido destaque do imposto. Portanto, o procedimento adotado pela fiscalização estaria correto, visto que as operações internas com gado bovino para abate, como as evidenciadas nas notas fiscais, são tributadas quando realizadas por um estabelecimento que não possui o benefício do diferimento.

Outrossim, o requerente também não apresentou, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, qualquer contraprova capaz de desconstituir o lançamento fiscal, o que acarreta a presunção de legalidade do lançamento do débito tributário.

Em apreciação do feito, o Juízo realizou a organização do feito e determinou a intimação das partes a respeito das provas que ainda pretendessem produzir.

Em resposta, ambas as partes requereram o julgamento antecipado do feito, conforme ID 25993316 e 25993318.

Por sua vez, o Juízo proferiu sentença na qual julgou improcedente o feito, por entender que o art. 21 do Anexo I do RICMS/PA está inserido em subseção que trata especificamente das operações realizadas por estabelecimentos que possuem Regime Tributário Diferenciado, sendo esta uma condição para a fruição do benefício. Como a autora admitiu não possuir o RTD, concluiu pela legalidade da autuação fiscal.

Insatisfeita, a empresa Xpnelore Compra E Venda De Animais LTDA interpôs o presente recurso de Apelação Cível para aduzir em suas razões recursais a reiteração da tese inicial, defendendo que o art. 21 do Anexo I do Decreto 4.676/2001 (RICMS/PA) é norma autônoma e não exige a adesão ao Regime Tributário Diferenciado (RTD) para que o diferimento do ICMS seja aplicado.

Argumenta que a sua operação se enquadra perfeitamente na descrição do referido artigo, que estabelece o diferimento do recolhimento para o momento da saída da carne do estabelecimento abatedor.

Por fim, requereu o recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Apos intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção da sentença, reforçando que a localização topográfica do art. 21 na Subseção III
"Das Operações (...) realizadas por Estabelecimento que possua Regime Tributário Diferenciado do ICMS"
vincula a aplicação do diferimento à posse do referido regime especial pela empresa remetente.

Instado a se manifestar na condição de
custos

legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do recurso, por entender que, com a alteração promovida pelo Decreto nº 1.382/15, a exigência do RTD se aplicaria apenas ao estabelecimento abatedor (adquirente), e não à empresa vendedora do gado (apelante), o que tornaria a autuação nula.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida é estritamente de direito e consiste em verificar se a aplicação do diferimento do ICMS, previsto no art. 21 do Anexo I do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), para as operações internas com gado bovino destinado a estabelecimento abatedor, exige que o contribuinte remetente seja optante pelo Regime Tributário Diferenciado (RTD).

A apelante sustenta que a norma não impõe tal condição. Por outro lado, o Estado do Pará, apelado, defende que a exigência decorre da própria estrutura do regulamento, uma vez que o dispositivo está localizado em seção específica que trata das operações de contribuintes sob o referido regime.

Em pese o parecer favorável do Ministério Público, este não é suficiente para melhorar o precário arcabouço jurídico da parte recorrente, a qual ainda não faz as explicações necessárias para elucidar a situação fática de forma correta, o que passo a fazer a seguir:

DA NATUREZA DO ICMS NA CADEIA DE GADO: REGIMES MONOFÁSICO E PLURIFÁSICO

Para uma análise aprofundada da controvérsia é fundamental compreender a natureza do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no contexto da cadeia de produção pecuária.

O sistema tributário brasileiro estabelece, como regra geral para o ICMS, o regime plurifásico, baseado no princípio da não-cumulatividade. Neste regime, o imposto incide em cada etapa da cadeia de circulação da mercadoria, permitindo ao contribuinte o direito de se creditar do imposto pago nas operações anteriores. Este mecanismo evita o
"efeito cascata"
da tributação.

Em contrapartida, o regime monofásico é uma exceção, aplicável a produtos específicos como combustíveis e lubrificantes, onde o imposto incide uma única vez, concentrando a carga tributária na primeira etapa da cadeia (produtor ou importador). Os produtos derivados da cadeia de gado, como a carne bovina, não se enquadram na lista de produtos sujeitos à tributação monofásica.

A cadeia de produção de carne bovina, portanto, funciona sob o regime plurifásico, com a incidência do ICMS nas seguintes etapas: 1) venda do gado
"em pé"
do produtor ao frigorífico; 2) venda dos produtos resultantes do abate; e 3) venda ao consumidor final.

O argumento de que a autuação seria nula por exigir o Regime Tributário Diferenciado (RTD) apenas do abatedouro (e não do produtor) desconsidera a dinâmica do regime plurifásico. A responsabilidade pelo pagamento do tributo (o
"contribuinte de direito"
) em cada fase é do vendedor da mercadoria. Neste sentido, destaca-se que a recorrente é comerciante atacadista de Animais Vivos, conforme seu contrato social anexado no ID 25993244, logo, enquadrada também como uma vendedora e, portanto, uma contribuinte.

O conceito de
"passar adiante"
o ICMS, neste contexto, pode ser interpretado de duas formas. A primeira é o repasse financeiro do encargo, onde o valor do imposto é embutido no preço da mercadoria, sendo suportado financeiramente pelo adquirente.
A segunda, é a mais relevante para o caso, é o diferimento do imposto, que é um regime de substituição tributária progressiva.

O diferimento transfere a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS da primeira etapa para o próximo contribuinte da cadeia, concentrando o pagamento em uma única etapa posterior.

A alegação de que a apelante
"passa adiante"
o ICMS ao abatedouro, na verdade, descreve o mecanismo de diferimento, que é o cerne da controvérsia.
No entanto, para que esse mecanismo se aplique, a legislação exige o cumprimento de certas condições.

ANÁLISE DA NORMA APLICÁVEL

Feitas essas considerações, retornamos ao ponto central da lide, que é a interpretação do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA), aprovado pelo Decreto nº 4.676/2001.

A Subseção III, que abrange os artigos 21 a 24-A, possui a seguinte rubrica:

SUBSEÇÃO III

Das Operações com Gado Bovino e Produtos resultantes de seu Abate realizadas por Estabelecimento que possua Regime Tributário Diferenciado do ICMS

O art. 21, invocado pela apelante como fundamento do seu direito, dispõe:

Art. 21.
Nas operações internas com gado bovino destinado a estabelecimento abatedor de gado bovino, o recolhimento do imposto fica diferido para o momento da saída da carne e dos produtos comestíveis resultantes do abate do gado bovino.

O título da subseção não é um mero adorno; ele delimita o campo de aplicação dos dispositivos que a integram. Ignorá-lo seria violar a intenção do legislador e a lógica interna do regulamento.

Para dirimir qualquer dúvida, o legislador regulamentar foi explícito ao criar um regime próprio para os contribuintes na situação da apelante. A Subseção IV trata justamente:

SUBSEÇÃO IV

Das Operações com Gado Bovino e Produtos resultantes de seu Abate realizadas por Estabelecimento que não possua Regime Tributário Diferenciado do ICMS

Para estes contribuintes, o art. 25 estabelece um benefício fiscal distinto, qual seja, o crédito presumido:

Art. 25. Nas saídas internas e interestadual de produtos comestíveis, resultante do abate do gado bovino,
realizada em estabelecimento que não possua Regime Tributário Diferenciado
, fica estabelecido crédito presumido do ICMS, de forma que a carga tributária resulte em 3% (três por cento), vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos fiscais.

A existência de duas subseções distintas, uma para optantes do RTD (com benefício de diferimento) e outra para não optantes (com benefício de crédito presumido), demonstra de forma cristalina a intenção do legislador em criar tratamentos tributários diversos e excludentes entre si.

A interpretação isolada do art. 21 poderia, de fato, levar à conclusão de que o benefício do diferimento é incondicionado. Contudo, a melhor técnica hermenêutica exige a interpretação sistemática das normas, considerando sua posição no ordenamento jurídico. O fato de o artigo estar contido sob o título da Subseção III demonstra que seu campo de aplicação é restrito às operações realizadas por estabelecimentos que, conforme o próprio título indica,
"possua Regime Tributário Diferenciado do ICMS"
.

O título de uma seção ou subseção em um texto normativo não é um mero adorno; ele serve para delimitar o escopo e o alcance dos dispositivos que a integram. Ignorá-lo seria violar a intenção do legislador e a lógica interna do regulamento.

A própria decisão do processo administrativo tributário já havia apontado essa questão de forma clara, conforme o ID 25993249:

"
Esta alegação não procede, visto que os artigos 21 a 24-A do Anexo I do RICMS/PA estão todos contidos na subseção III do referido anexo, que trata exclusivamente de operações com gado bovino e produtos resultantes de seu abate, realizadas por estabelecimento que possua RTD. (...) reitere-se, todas as situações contidas na mencionada subseção, inclusive o disposto no artigo acima transcrito, estão condicionadas à existência de RTD, ou seja, no caso concreto, o sujeito passivo só teria direito ao benefício do diferimento, caso possuísse RTD, o que não é o caso, estando, portanto, obrigado ao recolhimento normal do ICMS
(...)"

O ato administrativo de lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus da prova para desconstituí-lo. No caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade na autuação, que se baseou na correta aplicação da legislação tributária estadual.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S/A, declarando a nulidade da execução fiscal com fundamento em cerceamento de defesa, diante da não apresentação do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a crédito de ISSQN.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada, pela Fazenda Pública, do processo administrativo fiscal à execução compromete a validade da CDA e configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

4. Para o ajuizamento da execução fiscal, a lei exige apenas a juntada da CDA, nos termos do art. 6º, §1º da Lei nº 6.830/80, não sendo obrigatória a anexação do processo administrativo fiscal.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é ônus do contribuinte ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, podendo requerer a juntada do processo administrativo caso considere imprescindível à sua defesa.

6. O embargante não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade ou prejuízo concreto que tenha resultado da ausência de juntada do processo administrativo, tampouco comprovou que não teve acesso aos autos do referido procedimento.

7. Ausente prova inequívoca de nulidade ou cerceamento de defesa, não há respaldo legal para a declaração de nulidade da execução fiscal fundada apenas na não apresentação, pela Fazenda Pública, do processo administrativo.

IV. Dispositivo

8.

Recurso provido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, 3º, 6º, §1º; CTN, art. 204; CPC, art. 803, I e art. 85, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2033828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1619983/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.02.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809678-55.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO

1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária.

2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980).

3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descritas na respectiva CDA.

4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo. CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864787-76.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Outrossim, a correta aplicação do benefício fiscal de diferimento em questão exige a observância dos princípios que regem a concessão de isenções e benefícios tributários, conforme estabelecido no art. 176 a 179 do Código Tributário Nacional (CTN).

Art. 176.
A isenção
, ainda quando prevista em contrato,
é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo único.
a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Art. 177.
Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:

(...)

Art. 178 -
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Art. 179.
A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso
, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

(...)

Consoante o disposto no art. 176 do CTN, este reforça o princípio da legalidade estrita, demonstrando que a concessão de um benefício fiscal é um ato de soberania do Estado, vinculado a requisitos e condições objetivas e pré-determinadas em lei, não podendo ser fruto de negociação particular ou presunção.

O art. 177 do CTN é crucial para o presente caso, pois a isenção ou o diferimento, quando concedidos em função de um regime especial (como o RTD), possuem uma natureza individual e intransferível. O benefício é inerente à situação jurídica do contribuinte que atende às exigências do Regime Tributário Diferenciado e, por conseguinte, não pode ser aplicado a quem não preenche tais requisitos.

Essa individualidade também se reflete no artigo 179 do CTN ao demonstrar que o benefício fiscal não é um direito adquirido, mas uma liberalidade do Estado que se mantém somente enquanto o contribuinte cumprir as condições para sua fruição.

Em síntese, o diferimento do ICMS, previsto no art. 21 do RICMS/PA, não é um benefício universal. Ele é concedido sob a condição de que o contribuinte remetente do gado possua o Regime Tributário Diferenciado (RTD), uma exigência que se alinha aos princípios de legalidade e individualidade dos benefícios fiscais previstos no CTN.

Portanto, o ato administrativo de lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus da prova para desconstituí-lo. No caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade na autuação, que se baseou na correta aplicação da legislação tributária estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a o
decisum
atacado inalterado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2025